Tribunal: TJSP
Processo: 1007141-94.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL, COM FUNDAMENTO NA COBRANÇA DO SERVIÇO "CARTÃO DE TODOS" NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA.

REQUERIDAS QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PELO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC. ILICITUDE DOS DÉBITOS LANÇADOS.

CONSUMIDOR QUE TEM O DIREITO DE SER INFORMADO ACERCA

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL, COM FUNDAMENTO NA COBRANÇA DO SERVIÇO "CARTÃO DE TODOS" NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA.

REQUERIDAS QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PELO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC. ILICITUDE DOS DÉBITOS LANÇADOS.

CONSUMIDOR QUE TEM O DIREITO DE SER INFORMADO ACERCA DOS SERVIÇOS A ELE PRESTADOS, CUJO FORNECIMENTO NÃO PODE OCORRER SEM SOLICITAÇÃO PRÉVIA, O QUE CONSTITUI PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA, EM CONFORMIDADE AOS ARTS. 6o, III E 39, III, AMBOS DO CDC.

DESCABIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC.

INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL, DIANTE DA AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, COBRANÇA VEXATÓRIA OU REPERCUSSÃO NEGATIVA AO AUTOR. ENTENDIMENTO DO C. STJ.

RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007141-
94.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que são apelantes CARTÃO DE TODOS
DIADEMA LTDA - ME e ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SÃO PAULO S/A, é apelado ROBERTO LUIZ DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007141-94.2019.8.26.0161 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Diadema – 2a Vara Cível
Processo n°:
1007141-94.2019.8.26.0161
Apelante:
CARTÃO DE TODOS DIADEMA LTDA
ME E
OUTRO
Apelado:
ROBERTO LUIZ DA SILVA
Juiz Prolator: Andre Pasquale Rocco Scavone
VOTO N.o 17.446
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C/C DANO MORAL, COM FUNDAMENTO NA COBRANÇA
DO SERVIÇO "CARTÃO DE TODOS" NAS FATURAS DE
ENERGIA ELÉTRICA.
REQUERIDAS QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS
DE DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PELO
AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART.
373, II, DO CPC. ILICITUDE DOS DÉBITOS LANÇADOS.
CONSUMIDOR QUE TEM O DIREITO DE SER INFORMADO
ACERCA DOS SERVIÇOS A ELE PRESTADOS, CUJO
FORNECIMENTO
NÃO
PODE
OCORRER
SEM
SOLICITAÇÃO PRÉVIA, O QUE CONSTITUI PRÁTICA
COMERCIAL ABUSIVA, EM CONFORMIDADE AOS ARTS.
6o, III E 39, III, AMBOS DO CDC.
DESCABIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM
DOBRO
DOS
VALORES
PAGOS.
AUSÊNCIA
DE
ENQUADRAMENTO NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CDC.
INOCORRÊNCIA
DE
DANO
MORAL,
DIANTE
DA
AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO, COBRANÇA VEXATÓRIA OU
REPERCUSSÃO NEGATIVA AO AUTOR. ENTENDIMENTO
DO C. STJ.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007141-94.2019.8.26.0161 -Voto no
3
Vistos,
CARTÃO DE TODOS DIADEMA LTDA ME E
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A apelam da r. sentença de fls. 154/155, que, nos autos da ação
declaratória de inexigibilidade de débito c/c dano moral, ajuizada por
ROBERTO LUIZ DA SILVA, assim decidiu:
Do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido e extinta a ação, com a
solução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC, e condeno
solidariamente (ou seja, as duas rés são responsáveis pela
integralidade da dívida) a restituir todos os valores em dobro e a
pagar o valor de R$15.000,00, atualizados desde o desconto e da
publicação da sentença, respectivamente, pela tabela do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, sobre o qual incidirá juros de mora
de 1% ao mês, contados do efetivo desconto e a partir da citação,
respectivamente, pena de multa nos termos do art. 523, §1o CPC, e
execução forçada a requerimento do credor. Arcarão as rés
solidarriamente com custas, despesas processuais e honorários
advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado
da condenação. P. R. Int.
Opostos embargos declaratórios (fls. 158/160), foram
acolhidos, sem efeito modificativo (fl. 243).
Inconformado, argumenta o apelante CARTÃO DE
TODOS DIADEMA LTDA
ME (fls. 181/236), preliminarmente,
cerceamento de defesa pela não designação de audiência de conciliação e
mediação.
No mérito, aduz que inexiste ato ilícito, já que o serviço
de intermediação entre o consumidor e as empresas conveniadas nas áreas de
saúde, educação e lazer foi contratado, à época, pela inquilina do autor (Sra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007141-94.2019.8.26.0161 -Voto no
4
MÔNICA SOUZA SCARDINI), pelo que as cobranças ficaram vinculadas à
sua unidade imobiliária.
Nesse sentido, “[...] verifica-se que a Sra. Mônica Souza
Scardini, na ocasião inquilina do imóvel e responsável pelo pagamento das faturas de
energia, em 13 de setembro de 2016, contratou os serviços da Apelante, tendo optado pelo
pagamento das mensalidades mediante descontos na fatura de energia elétrica do imóvel de
propriedade do Apelado (UC n° 201320482), conforme cópia de fatura de energia entregue
no ato da contratação pela Sra. Mônica, juntada em sede de contestação (fls. 109). Fato é
que, a inquilina mudou-se do imóvel e não solicitou perante a Recorrente a rescisão
contratual, tampouco a alteração na forma de cobrança dos serviços. Portanto, as cobranças
emitidas pelo Cartão continuaram a ser debitadas nas faturas de energia elétrica do imóvel”
(fls. 188/189).
Dessa forma, o não cancelamento do serviço contratado
pela então inquilina acarreta na legalidade das cobranças efetuadas, em
conformidade ao contrato de adesão celebrado, sujeito ao brocardo pacta sunt
servanda, i.e., se houve erro no pagamento, tal fato é imputável ao devedor,
que não pode ser ressarcido sob pena de seu enriquecimento ilícito.
Com efeito, “[...] sabe-se que nos contratos de adesão, os quais
são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, o princípio do pacta sunt servanda é
mitigado, não sendo utilizado de forma absoluta, uma vez que devem ser levados em conta,
além deste, o princípio da boa fé objetiva, função social do contrato e do dirigismo
contratual, no intuito de equilibrar as relações contratuais” (fl. 198), sendo que, ao
inexistir nexo de causalidade com o dano material apontado, não subsiste o
dever de indenizar o autor, mormente em dobro.
Pondera acerca da ausência de dano moral compensável,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007141-94.2019.8.26.0161 -Voto no
5
bem como, subsidiariamente, sobre a necessidade de redução do valor
arbitrado a seu título, em consonância aos postulados da proporcionalidade e
da razoabilidade.
Em sequência, alega o apelante ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A (fls. 344/352),
em suma, que inexiste dano moral, pois, em relação ao dever de compensá-lo,
“[...] as normas que disciplinam o dano imaterial, não contemplam ambiciosos estados
fictícios frente aos percalços obrigacionais do cotidiano, mas tão-somente, violações
injustas, que venham a ferir a dignidade pessoal o que no caso não ocorreu” (fl. 347).
Subsidiariamente, pede a redução do montante fixado a
seu título, de acordo com o grau de culpa do agente e o nível socioeconômico
das partes, conjugado aos patamares endossados por doutrina e
jurisprudência.
Salienta, ainda, que a ausência de má-fé na cobrança
obsta a repetição em dobro do indébito.
Os recorrentes pugnam, pois, pela reforma da r. sentença,
a fim de que os pedidos expostos à inicial sejam julgados improcedentes.
Recursos tempestivos, preparados (fls. fls. 239/241 e
353/354) e respondidos (fls. 335/340 e 358/363).
Manifestação da ré às fls. 371/372.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007141-94.2019.8.26.0161 -Voto no
6
Os recursos merecem parcial provimento.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito,
com fundamento na cobrança do serviço “CARTÃO DE TODOS”, não
contratado pelo autor, cujos valores foram automaticamente lançados em suas
faturas de energia elétrica, referentes “[...] ao mês de dezembro de 2016, com
vencimento em 09/01/2017, no valor de R$ 17,75 (dezessete reais e setenta e cinco
centavos) e a partir do mês de fevereiro de 2017 até o mês de outubro de 2018, passou a
efetuar o pagamento de R$ 19,50 (dezenove reais e cinquenta centavos)” (fl. 4 da
inicial).
Nota-se que as requeridas não se desincumbiram do ônus
de demonstrar a contratação do serviço pelo autor (art. 6o, VIII, do CDC c/c
art. 373, II, do CPC), titular das faturas de energia elétrica acostadas às fls.
12/34, o que evidencia a ilicitude na cobrança daquelas quantias.
Com efeito, o contrato apresentado pela corré CARTÃO
DE TODOS DIADEMA LTDA ME apresenta assinatura de terceiro (fl.
108), qual seja, Sra MÔNICA SOUZA SCARDINI, sendo irrelevante
eventual relação locatícia desta com o autor, pois a este não foi dada a
oportunidade de anuir às suas cláusulas (art. 46, do CDC).
Ademais, o consumidor tem o direito de ser informado
acerca dos serviços a ele prestados (art. 6o, III, do CDC), cujo fornecimento
não pode ocorrer sem solicitação prévia, o que constitui prática comercial
abusiva (art. 39, III, do CDC).
A restituição dos valores indevidamente pagos, contudo,
deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, tendo em vista a ausência de
enquadramento no parágrafo único do art. 42, do CDC, segundo o qual “o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007141-94.2019.8.26.0161 -Voto no
7
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor
igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano justificável” (destaquei).
Salienta-se, ainda, que inexiste dano moral, diante da
ausência de cobrança vexatória ou de qualquer repercussão negativa, como a
inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.
Veja-se, a esse respeito:
AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO DE UM DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
AGRAVADA.
INTERPRETAÇÃO A CONTRARIO SENSU DA SÚMULA N.
283 DO STF. RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO
AO CRÉDITO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS
N. 83 E 7 DO STJ.
1. Quando os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial não são suficientes por si sós para a manutenção
do julgado, a impugnação de apenas um deles, por viabilizar o
exame do recurso especial no ponto atacado, afasta o óbice da
Súmula n. 182 do STJ. Interpretação a contrário sensu da Súmula n.
283/STF.
2. Inexistindo inscrição indevida nos órgãos de proteção ao
crédito, a mera cobrança de valores por serviços não
contratados não gera, por si só, danos morais indenizáveis.
Precedentes. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
3. Nos casos em que o Tribunal de origem, com base nas provas
dos autos, conclui pela inexistência de dano moral, não cabe ao STJ
revisar tal entendimento em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 680.941/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe
29/03/2016 destaquei).
Veja-se, a esse respeito:
DECLARATÓRIA COBRANÇA DE SERVIÇO "CARTÃO DE
TODOS"
NA
FATURA
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

CONTRATAÇÃO POR TERCEIRO, SEM ANUÊNCIA DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007141-94.2019.8.26.0161 -Voto no
8
TITULAR DA UNIDADE DE CONSUMO DE ENERGIA
ELÉTRICA IMPOSSIBILIDADE RESTITUIÇÃO SIMPLES
DO INDÉBITO, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO TRIENAL A
QUE ALUDE O ART. 206, § 3o, INCISO IV, DO CÓDIGO CIVIL
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECURSO PROVIDO EM
PARTE. (TJSP; Apelação Cível 1001040-50.2017.8.26.0213;
Relator (a): Matheus Fontes; Órgão Julgador: 22a Câmara de
Direito Privado; Foro de Guará - 1a Vara; Data do Julgamento:
05/04/2019; Data de Registro: 05/04/2019).
Ação de repetição de indébito cc. indenização por danos materiais e
morais
negada a contratação do "Cartão de Todos", cujas
mensalidades vêm lançadas na conta de energia elétrica de
titularidade da autora corré administradora do cartão que admite
que o negócio jurídico foi celebrado com terceira pessoa, anterior
residente do imóvel responsabilidade da administradora pela
cobrança correta mensalidades indevidamente lançadas na conta
de consumo da autora que devem ser devolvidas repetição já
determinada de forma simples danos morais não caracterizados
ausência de negativação ou de prova de que a autora teve seus
benefícios sociais interrompidos em razão dos lançamentos
incorretos

sentença
parcialmente
reformada

recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001470-51.2019.8.26.0077; Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro:
04/03/2020).
Ação DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA
COM
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pedido julgado
procedente em parte. Insurgência das requeridas. Admissibilidade
parcial. Cobrança indevida, das prestações do "cartão de todos", na
fatura de energia elétrica do imóvel do requerente. Negócio firmado
entre a filha do apelado e as requeridas. Alteração do procedimento
de cobrança que não se justifica. Contrato que previa a
possibilidade de alteração desde que comunicada a aderente, o que
inocorreu. Publicação em jornal de grande circulação que não basta
para configurar a comunicação prévia. Inexigibilidade do débito e
devolução simples das parcelas que se mantêm. Danos morais.
Afastados. Ausência de comprovação de dor, vexame e
humilhação,
necessários
à
configuração
do
dano
moral.
Inexistência de inscrição no rol dos maus pagadores. Recursos
providos em parte para afastar a composição por danos morais.
(TJSP; Apelação Cível 1008497-62.2017.8.26.0269; Relator
(a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007141-94.2019.8.26.0161 -Voto no
9
Privado; Foro de Itapetininga - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/03/2019; Data de Registro: 14/03/2019).
Apelação. Declaração de inexigibilidade de débito c.c. repetição de
indébito e indenização por danos morais. "Cartão de todos".
Cobrança em face de terceiro que não contratou. Impossibilidade.
Pedido de restituição em dobro. Descabimento. Inobservância de
engano injustificável ou de má-fé. Devolução simples. Incidência
de prazo prescricional trienal. Precedente desta Câmara. Danos
morais não configurados. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível
1000924-69.2018.8.26.0549; Relator (a): Walter Exner; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Rosa de
Viterbo - Vara Única; Data do Julgamento: 11/02/2019; Data de
Registro: 11/02/2019).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento aos recursos,
a fim de, tão somente, (i) determinar que a restituição dos valores
indevidamente pagos ocorra de forma simples e (ii) afastar a condenação por
danos morais.
Por fim, diante da sucumbência recíproca, os litigantes
deverão ratear as custas e as despesas processuais, bem como suportar os
honorários do advogado da parte contrária, arbitrados em R$ 1.500,00 para
cada, com a ressalva da concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor,
nos termos do art. 85, § 8o, e do art. 98, § 3o, do CPC.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator